Tribunal: TJES
Processo: 5001396-20.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE ANIMAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIVERGÊNCIA ENTRE INDICAÇÃO MÉDICA PARTICULAR E PERÍCIA JUDICIAL. LIMITAÇÃO DA TUTELA À EXTENSÃO DO DANO COMPROVADO. SUSPENSÃO PARCIAL DO TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, concedeu tutela provisória de urgência em
a
ção de
r
esponsabilidade
c
ivil por
f
ato de
a
nimal –
d
anos
m
ateriais e
e
stéticos, determinando que os agravantes custeassem tratamento médico indicado à autora, no valor de R$ 29.575,00, pelo período de três meses. A decisão impôs o custeio de protocolo multidisciplinar composto por terapia por ondas de choque, magnetoterapia, laserterapia, pilates e massoterapia, sob pena de multa diária. Os agravantes sustentam ausência dos requisitos da tutela de urgência, alegando inexistência de urgência, natureza experimental de alguns procedimentos e divergência entre laudos particulares e a perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência que imponha aos agravantes o custeio de tratamento multidisciplinar à agravada; (ii) estabelecer se a terapia por ondas de choque indicada para quadril e bacia encontra respaldo na perícia judicial que delimitou a dor exclusivamente à região do cóccix.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A perícia judicial constitui elemento probatório central em sede de cognição sumária, por se tratar de prova técnica produzida por profissional equidistante dos interesses das partes.
4.
O laudo pericial reconhece o nexo de causalidade entre a queda sofrida pela autora após ataque de animal e a lesão no cóccix, bem como a existência de quadro de dor crônica compatível com coccidínia.
5.
O mesmo laudo delimita que as dores relatadas pela autora localizam-se especificamente no cóccix, afastando a existência de sequelas funcionais no quadril e nas articulações da região pélvica.
6.
A indicação de terapia por ondas de choque voltada ao quadril esquerdo e à bacia diverge da delimitação anatômica estabelecida pela perícia judicial, o que afasta, em juízo de probabilidade, a necessidade do procedimento direcionado a tais regiões.
7.
A concessão de tutela de urgência não pode extrapolar os limites do dano minimamente comprovado, sob pena de impor ônus desproporcional à parte adversa e configurar perigo de dano inverso.
8.
Os demais tratamentos deferidos — pilates, magnetoterapia, laserterapia e massoterapia — mostram-se compatíveis com a abordagem multidisciplinar de manejo da dor crônica reconhecida pela perícia, evidenciando probabilidade do direito e urgência para mitigação do sofrimento e preservação da qualidade de vida da autora.
9.
O julgamento do mérito do agravo absorve o pedido de reconsideração formulado pela agravada, que buscava restabelecer o custeio da terapia por ondas de choque, tornando-o prejudicado.
IV. DISPOSITIVO
E TESE
10
.
Liminar ratificada
.
Recurso
parcialmente
provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art
s
. 300,
995 e 1019.
Jurisprudência relevante citada: TJPB, AI nº 0809424-68.2025.8.15.0000, Rel. Des. Túlia Gomes de Souza Neves, Terceira Câmara Cível, DJPB 11.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001396-20.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARTHUR VALERIO FOLADOR VASCONCELLOS e outros
AGRAVADO: LETICIA MOREIRA VARGAS MARRECO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001396-20.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARTHUR VALÉRIO FOLADOR VASCONCELLOS E JOSÉ WALDYR MACHADO VASCONCELLOS JÚNIOR
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (ID 89019682), nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Fato de Animal - Danos Materiais e Estéticos c/c Tutela de Urgência ajuizada por
LETÍCIA MOREIRA VARGAS MARRECO,
registrada sob o nº 5012801-50.2023.8.08.0035, que acolheu embargos de declaração e, por conseguinte, reconsiderou decisão anterior (ID 77023280), deferindo o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora agravada, no sentido de determinar aos agravantes o custeio do tratamento médico indicado na petição de ID 72654400, no valor total de R$ 29.575,00 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), limitado ao período de 3 (três) meses, com depósito em conta judicial no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 18007425), os agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o seu integral provimento para reformar a decisão agravada, sob a alegação de ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória.

Contrarrazões (ID 18015680), pelo desprovimento do recurso.

Pedido liminar parcialmente deferido (ID 18356310), no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto à terapia por ondas de choque para o quadril esquerdo, bacia e região lombar, mantendo-se a concessão da tutela provisória de urgência para os demais tratamentos autorizados, a saber, sessões de Pilates, magnetoterapia, laserterapia e massoterapia.

Pedido de reconsideração formulado pela agravada (ID 18495639).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA BRUNA COURA BARBOSA:-
Boa tarde a todos.

Cumprimento os eminentes desembargadores na pessoa do eminente relator. Boa
tarde aos advogados aqui presentes, partes e servidores.

O caso que trago a esta tribuna é um agravo de instrumento, que se originou a partir de uma decisão da origem que concedeu um tratamento de saúde de dor para a agravada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Esse valor foi concedido em sede de tutela antecipada. Apesar de lá atrás, no início do processo, os agravantes já terem pago o valor de cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ela, ela fez a nova solicitação de um valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), o que foi concedido pela origem.

Apesar de a agravada ter plano de saúde, ela fez solicitação de tratamentos como massoterapia, laser terapia, ondas de choque, Pilates e outros tratamentos extra- plano de saúde.

O que trago aqui a Vossas Excelências é um caso um pouco complexo, por isso farei um retorno, contextualizarei o caso lá da origem, na pedição inicial.

O que ela nos alega na sua inicial? Que ela estava passeando com seus cachorros e que o cão de um dos agravantes se aproximou, deu um trampo em seus cachorros, fazendo com que ela tivesse uma queda contundente, com o cóccix no chão.

Por conta disso, venho aqui à tribuna afastar o nexo de causalidade dessa dor que alega ter com esse evento narrado.

De forma alguma, venho aqui negar a dor da agravada. Pelo contrário, só venho trazer uma alegação de ausência de nexo de causalidade. Aqui não trago nada novo, e sim um elemento que a própria agravada trouxe ao processo, que é o laudo de ressonância magnética. O laudo de ressonância magnética vai fazer uma análise geral daquela região da pelve e do cóccix dela, que é onde alega ter a dor, no cóccix. Esse laudo de ressonância tem categórica e explicitamente a seguinte frase:

"Não há edema ósseo significativo nas peças coccígeas, que são as peças do cóccix, que sugira fratura recente ou desalinhamento significativo das mesmas."

E mais, esse laudo de ressonância magnética fala que ela possui alterações degenerativas nas articulações sacroilíacas, que também são articulações adjacentes ao cóccix, com esclerose subcondral. Esse laudo de ressonância magnética é enorme. Inclusive, a agravada que trouxe esse laudo omite a segunda parte desse laudo, que contém inclusive a conclusão. Isso foi deliberado, porque ela chegou a juntar duas vezes esse laudo no processo e, nas duas vezes, ela omitiu a segunda parte.

Assim, venho para o laudo pericial, que não enfrenta esse laudo de ressonância magnética. Que laudo pericial que trata de uma condição ortopédica não enfrenta isso que está falando aqui?

O laudo pericial simplesmente nos diz que as dores da agravada se iniciaram no acidente que ela narra. Como que ele pode dizer isso se nos autos havia um laudo de ressonância magnética? Então esse laudo pericial não faz o mínimo, analisar os próprios elementos que a agravada trouxe, que se baseou única e exclusivamente na narrativa dela como paciente em um consultório:

"Doutor, eu venho aqui porque eu tive um acidente, a partir dali eu tenho essa dor.".

O perito trata a condição dela como coccidínia. O que é a coccidínia? É a dor no cóccix. Se Vossas Excelências buscarem a definição disso no dicionário, a dor no cóccix, da mesma forma que cefaleia é dor de cabeça e lombalgia é dor na lombar, coccidínia não é uma doença, não é uma condição, é um sintoma. Por óbvio que esse sintoma seria um diagnóstico clínico. Ele fala que a condição dela de diagnóstico clínico, por ser uma coccidínia (ou seja, uma dor no cóccix), não enfrenta o que está na ressonância magnética nem diz o motivo pelo qual ele afastaria.

Além disso, ele também não enfrenta outros elementos dos autos, que seria o fato de ela ser usuária de um medicamento chamado pregabalina, que é um medicamento para quem tem dores crônicas, fibromialgia, depressão. Ela também relatou, na consulta com o perito, que ela tem síndrome do pânico, depressão, toma rivotril, já teve Cão terapêutico, não trabalha por conta desse acidente com o cachorro, que está cuidando da saúde dela. Fala que está cuidando da saúde dentro das suas limitações.

Inclusive, o perito passa ao largo de uma situação muito semelhante à que aconteceu nestes autos, juntada por nós em contestação.

Trazemos aqui uma petição inicial da autora desse processo (que aqui é a agravada), que ajuizou em face do estado do Espírito Santo, em que alega que, em uma confusão em uma escola em que trabalhava acabou sendo arremessada pela parede. Nesse arremesso, ela torceu o pescoço. Essa torção no pescoço trouxe severos danos físicos a ela, pelos quais ela não conseguiu trabalhar e pelos quais, consequentemente, houve danos psicológicos. Gerou uma série de complicações na vida dela, pelas quais até hoje ela não trabalha, desde então.

Então, queremos, de qualquer forma, que esse laudo pericial seja afastado, porque são muitos elementos que até nós, leigos, vemos que não são compatíveis com o que ele narrou ali. Como que um perito fala, no quesito número dois, que as dores dela começaram com esse evento? Tendo um processo judicial da sua vida pregressa, em que ela relata dores no corpo todo. Ela toma Tramadol, que é um medicamento derivado de morfina, para esse suposto acidente.

E mais, o perito não analisa corretamente a dinâmica dessa queda, porque ela traz aos autos fotografias dos joelhos dela ralados, com um leve sangramento, e o peito do pé, sendo que as dores que ela alega são dores no cóccix. Como assim? Ela cai com o cóccix no chão e os seus joelhos e os seus peitos do pé são os lesionados? Após falarmos isso em contestação, ela já altera os fatos e fala que ela foi girada e que, assim, o cóccix bateu depois de ter batido o joelho.

Então, é algo muito inverossímil, que chega a ser até teratológico.

Então, pela falta de análise de condições anteriores, o perito incorreu nesse erro e deu lastro para que ela começasse a pedir muitas coisas. Até mesmo, ela alega que teve lesões uretrais. Excelências, ela faz fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica é uma fisioterapia que trata de músculos, do xixi e do cocô. Então, sim, são muitas alegações que já vão passando do limite do aceitável para uma questão tão simples como essa.

Além disso, é muito importante dizer que ela tem plano de saúde e que as terapias dela estão mantidas pelo plano de saúde; fisioterapia, psicoterapia, todas as outras que ela quis não foram interrompidas.

Acredito que era isso mesmo que eu tinha para falar. Agradeço muito a atenção de Vossas Excelências.

Passo a palavra ao meu colega.

*

O SR. ADVOGADO WITER FARIAS BARBOSA FILHO:-...
Boa tarde a todos.

Cumprimento todos os excelentíssimos desembargadores presentes na pessoa do Excelentíssimo presidente desta colenda Câmara. Cumprimento os advogados presentes e serventuários da Justiça também na pessoa do Excelentíssimo presidente.

A agravada, parte autora dessa ação, alega e defende que, em um conflito entre os cachorros dela e o cachorro do meu cliente, ela teria caído com a bunda no chão, com o cóccix no chão. Ela teria caído para trás.

Como adiantado pela minha colega, estamos muito convictos de que os fatos não ocorreram tal como narrado por ela, e também que não existe nexo causal entre eventuais dores que ela possa ter e esse acidente. Estamos muito convictos.

Ainda que fosse superada essa premissa e essa tese defendida aqui pelos agravantes, ainda assim, o tratamento que ela pede em 1ª instância e concedido na tutela provisória que é objeto desse recurso não merece ser deferido, por três simples razões que enumerarei para vossas excelências.

Primeira razão, o tratamento que ela indica é um tratamento que ultrapassa o que a perícia reconheceu como dano existente.

Em primeira instância, logo após ter vindo a perícia, ela protocolou uma petição em seguida, assim como protocola várias, pedindo tutela provisória. O juiz, antes de analisar, diz o seguinte: "Olha, autora, vou te intimar aqui para você apresentar, no prazo de 15 dias, um documento médico que dê algum lastro, que inclusive indique um valor desse tratamento que você pretende que seja custeado, senão não tem como eu deferir.".

Assim que intimada, ela apresentou dois laudos médicos, mas eu vou aqui nessa parte enfatizar um. Esses laudos prescrevem três tratamentos específicos, que é a magnetoterapia, a terapia por ondas de choque e a laser terapia por alta intensidade.

Na parte da fundamentação do laudo, o médico diz o seguinte: "No exame físico, foram encontrados pontos de gatilho na região lombar, na região da bacia, além de dor no cóccix e a palpação na inserção dos músculos isquiotibiais.", músculos isquiotibiais são os músculos da coxa, "e nos glúteos médio e mínimo.". O médico indica que constatou dores na parte da lombar, no quadril (ele fala no quadril), nos glúteos e nos músculos isquiotibiais.

A partir disso, a partir desse cenário de dor generalizada em diversas regiões do corpo, ele prescreve um tratamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por três meses, um tratamento de 10.000,00 mil reais por mês, consistente nas terapias por onda de choque, laser terapia e a magnetoterapia.

Na perícia, o perito é muito claro, é muito taxativo ao dizer que as dores da autora que alega ter, limitam-se exclusivamente à área do cóccix. Esse é o trecho da perícia em que ele diz isso.

A queixa de dor da autora é restrita ao cóccix, a palpação do mesmo e quando permanece sentada. Sem alterações dignas de nota ao exame físico em relação aos outros pontos. Ele é claro ao dizer também que não existe dor na área glútea, ausência de dores e atrofias na região glútea. Ele é muito claro que em todas as demais regiões, lombar, membros inferiores, não existem dores, que as dores se limitam à área do cóccix.

A prescrição médica, o tratamento, a proposta terapêutica que foi proposta por esse médico é uma proposta terapêutica que foi construída para tratar dores generalizadas em diversas partes do corpo, e não na parte do corpo em que o perito diz que, de fato, existe dor. Esse é o primeiro ponto; o tratamento deferido na tutela provisória com base nesse laudo extrapola em muito os limites do que foi reconhecido na perícia.

E o mais importante, na terapia por ondas de choque... A terapia por ondas de choque corresponde a mais de dois terços do tratamento, do valor; em termos de valor, a terapia por ondas de choque equivale de R$ 23.000,00 a R$ 24.000,00, conforme o orçamento que ela apresentou, que justificou a concessão da tutela provisória. O médico é muito claro no sentido de que a terapia por onda de choque é feita no quadril, ou seja, a terapia por onda de choque que prescreveu não foi nem para a área do cóccix, foi para outra região do corpo. Então, não faz sentido que esse tratamento seja deferido,, já que não é voltado para tratar a dor que o perito reconheceu existir. Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto é que a autora cria um cenário de urgência que não existe. Em suas petições em 1ª instância, ela defende o tempo inteiro que houve uma descontinuidade do seu tratamento, que não está conseguindo tratar suas dores, que não está conseguindo realizar nenhum tratamento, e alega o tempo todo a chamada (conforme ela denomina) descontinuidade do seu tratamento.

A autora tem um Plano de Saúde, pelo BANESCAIXA. Há uma declaração expressa nos autos do Plano de Saúde, dizendo que cobre todos os serviços com fisioterapia e psicoterapia (é muito clara a declaração).

Na perícia, o perito enumera quais são as modalidades, as formas de tratamento da coccidínia. Dentro desses tratamentos que o perito esclarece existirem, ele especifica os seguintes: diz que o tratamento adequado para a coccidínia é a fisioterapia para fortalecer músculos pélvicos e a injeção de corticoides para reduzir a inflamação do cóccix. Muito simples. Essas duas coisas, principalmente, além de adotar a postura correta, utilizar almofadas ortopédicas. O próprio perito, a partir da anamnese que faz com a autora, conclui que ela realiza todos esses tratamentos. Ele é muito claro, ele diz que ela faz a fisioterapia uma vez por semana, ela faz a injeção de corticoide, no caso, por meio do bloqueio do cóccix; inclusive, ele disse que o bloqueio do cóccix gerou uma melhora no quadro de dor dela _ Diz isso, inclusive, de forma muito expressa _ e diz que ela utiliza a almofada
ortopédica, que toma medicação, que toma pregabalina, como narrado pela minha colega que me antecedeu. Todos esses tratamentos são cobertos pelo plano de saúde. Tanto que a autora em nenhum momento pede para os réus custearem esse serviço, exatamente Porque ela faz esses tratamentos, e esses tratamentos são cobertos pelo Plano de Saúde.

Então, a premissa de que há uma descontinuidade do serviço, do tratamento, é uma premissa inventada, é uma premissa falsa, equivocada; é uma premissa que induz o juiz a erro, tenta comovê-lo com base em mentira, com base em uma inverdade. Não é verdade, tanto pelo que consta dos autos quanto pelo que consta a partir da própria perícia. Ela realiza todo esse tratamento regularmente através do plano de saúde. Esses outros tratamentos que ela pede, são tratamentos não convencionais, são tratamentos experimentais. E é por causa disso que o perito sequer os menciona. O perito em nenhum momento cita durante sua perícia a utilização de terapia por onda de choque, em nenhum momento cita durante sua perícia a utilização de magnetoterapia, justamente porque são métodos reconhecidamente não eficazes. Então, a segunda premissa é de que a urgência não é real.

A terceira e última premissa é que esses tratamentos são reconhecidamente ineficazes para tratamento de coccidínia. Juntamos nossa declaração de instituições internacionais com dezenas de médicos com grande experiência que dizem expressamente que há terapia por onda de choque, também há uma reportagem da BBC News que diz que a magnetoterapia também não tem eficácia científica comprovada, em que pese sejam tratamentos muito caros.

É como me manifesto. Pedimos o integral provimento do recurso. Obrigado.

*

A SRª ADVOGADA LETÍCIA MOREIRA VARGAS MARRECO:-

Boa tarde, cumprimento a todos e tentarei ser breve.

Pois bem, nós não estamos, assim, diante de alegações abstratas. Tudo isso já foi comprovado. Essa fase instrutória já cessou.

Nos autos do processo consta o meu histórico clínico médico completo durante 10 anos antes da queda. E eu nunca tive nenhuma intercorrência ortopédica. Nunca precisei fazer nenhum tratamento desse patamar.

Os agravantes trazem fatos que aconteceram em 2010, na época em que eu era servidora pública, que eu era professora na escola Godolfredo Schneider, desculpa, eu esqueci o nome da escola, mas é ali perto da UVV, uma zona de tráfico de drogas. Então, presenciei desde assassinato, espancamento e tantas outras coisas, e sim desenvolvi Síndrome do Pânico, que teve remissão sintomática em 2015. Óbvio, não estava acostumada a essa realidade de vida.

Existe um erro muito grave e injustificável por parte dos agravantes, na medida em que são assistidos por dois auxiliares periciais, peritos médicos, ortopedistas e especialistas em dor, que sabem muito bem como é a fisiopatologia da doença que eu estou. O tempo todo aqui a gente vê falando sobre coccidínia, quando na verdade eu tenho um quadro de dor crônica. Essa fase já evoluiu há muito tempo.

A coccidínia foi uma queda que eu tive, sim. Que foi relatada aqui em decorrência do descuido do meu vizinho agravante, que deixou os animais e que atacou os meus animais, eu tive uma queda. Uma queda de glúteos, sim.

E essa queda, na narrativa mesmo, trazendo que acho que nem é mais questão de discussão aqui, é importante destacar que quando você cai de glúteo, você não bate especificamente, somente o cóccix, tanto que, na minha exordial, eu exemplifiquei exatamente a dor onde eu estava sentindo. Foi até difícil o diagnóstico. Por quê? Porque, de uma queda, você tem uma dor generalizada no quadril.

A primeira parte a sofrer o impacto são exatamente aquilo que você fala que não tem nada a ver, que são os hísquios tibiais, que é a alça que dá o suporte para a gente sentar. Nós sentamos nesse osso, nessa estrutura óssea, o hísquio tibial. Aliás, o cóccix da mulher é mais profundo e ele sofre os impactos pela pressão que é feita ali no momento ou pelo conjunto inflamatório.

Então, Excelência, eu passei não apenas pela perícia judicial, mas fiz questão de me consultar com o médico, Dr. Bruno de Mello, que foi contratado pelos agravante para fazer um laudo para mim. Contra mim. E ele, foi uma consulta de duas horas que ele confirma o diagnóstico. Não apenas o diagnóstico, como tratamento. Ora, até, e ele sabia quem eu era. Depois, na segunda consulta, ele sabia. Ele me virou de cabeça para baixo, e não somente isso, até Ultrassom fez em mim, e com pena, oferecer o tratamento de laser terapia, que eles falam que é ineficaz. Agora, diz isso para os profissionais do futebol, que o tempo todo se submetem a esse tipo de tratamento.

Ora, eu já fiz todo o tratamento convencional, que é aconchado pelo plano. Eu não tenho mais...essa fase já passou da minha vida. O meu quadro é de dor crônica irreversível. Então, o meu tratamento é paliativo.

Então, aquilo que eu faço, eles falam que eu tenho uma dor que não tem relação com a coccidínia. Ora, a manifestação da dor crônica, nós estamos falando de uma evolução de um quadro. A coccidínia é uma dor no cóccix, uma inflamação aguda, um processo que é tratado com medicamento e fisioterapia. Só que o meu quadro evoluiu.Agora eu tenho um quadro de dor crônica irreversível, que é o quê?

É uma lesão no cóccix? Não, é um problema do sistema nervoso central. Então, por isso que eu tomo a pregabalina. A pregabalina é um anticonvulsivante prescrito para quem tem dor crônica. O tramadol é um medicamento para dor.

Só um minuto, é muito difícil advogar em causa própria!

Excelências, eu quero trazer aqui essa questão que, para mim, isso aí manifesta uma fé. E eu até solicitei que isso fosse apurado. Por quê? Porque eles sabem muito bem o meu diagnóstico. Eu mantive contato, nos autos tem, eu até conversando com o auxiliar pericial indireto deles, falando: “olha, eu estou disposta a ser tratada pelo doutor, mesmo com a supervisão dos agravantes. Não precisa fazer perícia, eu me submeto ao diagnóstico”. Isso não aconteceu, tiraram ele.

Em relação as terapias que foram prescritas, eu não estou com qualquer médico, eu estou com os melhores médicos do Estado. O Dr. Charbel é um médico ortopedista, especialista em dor, que há duas semanas atrás estava palestrando em Pequim, para uma equipe de médicos renomados.

Aqui no nosso estado, nós temos pouquíssimos médicos que tratam o caso. Não é qualquer ortopedista, porque como os agravantes mencionaram, é um caso simples que se resolve com medicação, fisioterapia, não é. Não é.

Dor crônica envolve o sistema nervoso central. E quando falamos de sistema nervoso central, de toda a estrutura nervosa que envolve o cóccix, nós temos ramos do lado lateral, de ambos os lados, que emergem da estrutura do cóccix e vão enervar toda a região pélvica. Então, obviamente, eu teria que fazer fisioterapia pélvica, como vocês bem mencionaram. Em qualquer literatura médica você vê isso.

Então, uma coisa que trago aqui, Excelências, é que o que se está questionando aqui é proposta terapêutica. E o método terapêutico é uma coisa que se insere no campo técnico da medicina. Fazer esse tipo de interpretação jurídica, ora,. Desculpem os causídicos, mas falaram um monte de coisa que qualquer médico ficaria espantado, porque é muita má informação. Vocês estão confundindo um caso de dor crônica. Que tem até um CID próprio, que é uma doença por si só, com quadro de coccidínia. Eu já passei dessa fase. Eu tenho um quadro crônico irreversível, derivado da coccidínia pela queda.

Então, excelências, eu gostaria até mesmo de mencionar aqui o Laudo do perito, porque foi novamente questionado sobre a respeito dessa concausa pelos agravantes.

E o perito, ele assim menciona: os agravantes de novo falam, essa tem nexo causal, o perito assim menciona, nos quesitos complementares, respeitosamente, a versão apresentada pelos réus não se sustenta perante as informações coerentes e com embasamento técnico e científico de diversos laudos emitidos.

Excelências, eu fiz três bloqueios no cóccix. Eu não ia me submeter, aliás, eu coloquei um vídeo que está disponível para ver como que é o procedimento.

Então assim, eu fiz um bloqueio de exclusão de diagnóstico, exatamente para confirmar o quadro de dor crônica no cóccix. Então, quando você faz esse tipo de diagnóstico, é um diagnóstico exclusivo. Ele exclui todas as demais patologias que poderiam estar atrapalhando, por assim se dizer, o diagnóstico real. Então, não tem mais como se debater esse tipo de questão.

Primeiro, porque eu juntei todo o meu histórico médico de 10 anos.

Segundo, eu estou fazendo o tempo todo infiltrações, que são procedimentos extremamente dolorosos. A cânula do tamanho do meu dedinho minguinho. Sem ter aquilo que eu alego ter, não existe nenhum histórico clínico médico de tratamento para nada além disso. Não existe.

E hoje, suprimir a minha proposta terapêutica, que está com base nas diretrizes de dor crônica, que é uma leitura recomendável, porque se estamos falando de dor crônica, a pessoa tem que entender que o meu protocolo de tratamento segue fideguinamente àquilo que traz as diretrizes do governo, do Ministério da Saúde.

É um tratamento complexo, multidisciplinar, que envolve os medicamentos que eu estou usando e as tecnologias que eu estou usando. Porque o meu caso é de alívio de dor. E retirar as ondas de choque seria como excluir o principal tratamento que eu teria direito. Por quê? Porque as ondas de choque, a função dela é regenerativa. Ela é regenerativa, ela tem a potencialidade de regenerar os nervos, as áreas nervosas.É isso que eu preciso. Por isso que é a mais cara.

Por quê? Porque é um tratamento mais, em nível tecnológico, mais de ponta que a gente tem para quem tem dor crônica.

Em relação à área em que o médico colocou, se for observar, nós estamos olhando um laudo médico. Eu tenho três laudos médicos indicando tratamento de ondas de choque. Tem pelo Charbel, tem pela doutora Bruna e tem pelo próprio auxiliar pericial indireto.

O doutor Bruno de Mello, que recomenda a Letícia, você precisa fazer ondas de choque, laser terapia e magnetoterapia. Então, como que pode isso? Para mim, é a legada má fé, excelências. Porque eles sabem do tratamento, eles sabem do diagnóstico, tanto que excluíram o médico dos autos do processo. Sumiu o doutor Bruno.

á está acabando o meu tempo, desculpa ter me prolongado.

Mas uma coisa eu posso dizer, o meu plano de saúde não cobre todo o tratamento. Tudo aquilo que o plano de saúde cobre, eu tenho feito. Todas as infiltrações, a fisioterapia pélvica é, sim, necessária, porque os nervos que emergem do cóccix, que vai do S1 ao S4, eles são responsáveis por todo o funcionamento da região pélvica. E essa estrutura óssea, ela é fundida com a região sacro. E compõe a bacia. E compõe a bacia. Então, não tem como você separar essas coisas. Não tem como.

Então, quando ele coloca de forma genérica a bacia, por quê? Porque o ponto gatilho, bem informado, é o cóccix Se você aciona o cóccix, o ponto gatilho desencadeia o sintoma da dor que vai ao longo do tempo, porque a dor neuropática é assim, ela vai amplificando a dor para outras áreas.

E quando você sente uma dor, obviamente, a primeira reação que a pessoa tem é o quê? Se contrair. Se você for botar um dedo numa agulha, o seu dedo, na hora, você vai tirar e você vai contrair.

Então, toda a minha cintura pélvica, ela tem sim espasmos musculares, a depender do nível de dor que eu estiver sentindo. Isso é óbvio. Isso é uma coisa óbvia. Vou dar um exemplo simples que todo mundo já passou.

Quem nunca teve uma cefaleia tensional você tem uma dor no trapézio e ela irradia para a sua cabeça e para a força orbicular do olho. Você não consegue nem ficar num ambiente luminoso. É assim que se processa uma dor crônica.

Então, eu gostaria que vossas excelências pensassem em relação ao meu tratamento. Eu já fiz a primeira sequência e ele foi bem sucedido, mas eu preciso dar continuidade, porque o meu tratamento é paliativo e ele é continuado. Se eu cesso, eu sinto dor. Então, ele é indispensável, até mesmo para que eu consiga reduzir os meus níveis álgicos. A dor crônica, quando não tratada, ela tende a agravar. E é isso que eu estou correndo atrás.

Então, eu gostaria de pedir a vossa Excelência a confirmação da liminar conforme aquilo que foi decidido pelo juiz a quo.

Boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Peço o retorno, Excelência.

*

ggf/con

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente as brilhantes manifestações da Dra. Bruna Coura Barbosa, do Dr. Witer Farias Barbosa Filho e, sobretudo, da Dra. Letícia Moreira Vargas Marreco, a qual advogou em causa própria, especialmente diante dos inúmeros termos técnicos utilizados e das particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARTHUR VALÉRIO FOLADOR VASCONCELLOS
e
JOSÉ WALDYR MACHADO VASCONCELLOS JÚNIOR
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (ID 89019682), nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Fato de Animal - Danos Materiais e Estéticos c/c Tutela de Urgência ajuizada por
LETÍCIA MOREIRA VARGAS MARRECO,
registrada sob o nº 5012801-50.2023.8.08.0035.

Em linhas gerais, a demanda originária versa sobre responsabilidade civil por fato de animal, eis que a agravada alega ter sofrido uma queda em 26 de outubro de 2022, após seu cão ser atacado por um outro, de propriedade do primeiro agravante, o que lhe causou uma lesão na região sacrococcígea, evoluindo para um quadro de dor crônica intratável, diagnosticada como coccidínia.

Nesse passo, a decisão ora impugnada, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconsiderou uma negativa anterior (ID 77023280) e deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora agravada.

A tutela determinou que os agravantes custeassem o tratamento médico indicado, no valor total de R$ 29.575,00 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), limitado ao período de 3 (três) meses, mediante depósito em conta judicial no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse contexto, em suas razões recursais, os agravantes defendem a reforma da decisão, alegando a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida. Sustentam, em resumo, a inexistência de urgência, pois o tratamento convencional para a coccidínia — diagnóstico da agravada — estaria em curso e coberto pelo seu plano de saúde, não havendo, portanto, descontinuidade terapêutica.

Argumentam, ainda, que os procedimentos deferidos, como a terapia por ondas de choque e a magnetoterapia, possuem natureza experimental, não foram indicados como eficazes pelo perito judicial e destinam-se a tratar dores em áreas (quadril e bacia) que a própria perícia concluiu não estarem afetadas. Apontam, ademais, a falta de probabilidade do direito devido a inconsistências entre os laudos particulares e o laudo pericial.

Na decisão liminar (ID 18356310), restou deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada unicamente no que tange à obrigação de custeio da terapia por ondas de choque, mantendo a determinação para os demais tratamentos (pilates, magnetoterapia, laserterapia e massoterapia). O fundamento central foi a divergência entre a área de aplicação indicada para as ondas de choque (quadril esquerdo e bacia) e a conclusão da perícia judicial, que restringiu a dor da agravada especificamente à região do cóccix.

Assim, muito embora a recorrida tenha apresentado um vasto material probatório, a meu sentir, a perícia judicial realizada pelo Dr. Manoel Nascimento Rocha, em 28 de outubro de 2024, emerge como o pilar para a análise da controvérsia em sede de cognição sumária, dada a sua equidistância dos interesses das partes.

Nessa perspectiva, o laudo pericial foi categórico ao estabelecer o nexo de causalidade entre o evento danoso e a patologia da agravada, concluindo que “Há evidências que a lesão no cóccix, sofrido pela autora, na data de 26.10.2022, é compatível com o trauma – 'queda a cavaleiro' - com contusão no cóccix tenha sido causada pela referida queda e as dores tiveram início a partir da mesma”.

Contudo, no que diz respeito à extensão e localização do dano, o perito foi igualmente explícito ao delimitar o quadro clínico. Afirmou que “as dores referidas pela autora são localizadas, especificamente, no cóccix” e, de forma contundente, que “a autora não apresenta sequelas funcionais relacionadas à relatada queda narrada em sua petição inicial, no quadril e articulações da região afetada na referida queda”.

Ou seja, a partir dessa conclusão e conforme consignado na decisão liminar, “no tocante aos tratamentos, o perito mencionou que a recorrida já havia se submetido a bloqueio no cóccix (uma vez, com melhora da dor), osteopatia, laserterapia, uso diário de Pregabalina (com melhora da dor neuropática), fisioterapia pélvica semanal, Pilates e caminhada, além de utilizar almofada ortopédica vazada. O laudo reconheceu que o tratamento da dor crônica é paliativo, visando ao alívio da dor e à melhora da qualidade de vida, e que, embora os tratamentos realizados até o momento não tenham alcançado uma melhora completa, outras alternativas terapêuticas podem surgir”.

No ponto, considerando que a decisão ora agravada determinou o custeio de um protocolo multidisciplinar que inclui, entre outros, “terapia por ondas de choque focal em quadril esquerdo e bacia”, magnetoterapia, laserterapia, pilates e massoterapia, os agravantes se insurgem, com especial veemência, contra a terapia por ondas de choque, argumentando que sua indicação, conforme laudo do Dr. André Gomes Félix Cordeiro (ID 72655258), abrange o “quadril esquerdo e bacia”, áreas que, segundo a perícia judicial, não apresentam dor nem sequelas funcionais.

Nessa ordem de ideias, e conforme já delineado na decisão liminar, de fato, há uma clara divergência entre a área de aplicação do tratamento mais oneroso do protocolo (terapia por ondas de choque) e a conclusão do perito do juízo.

Ou seja, considerando que a prova técnica mais robusta dos autos delimita a dor exclusivamente ao cóccix, a imposição do custeio de um procedimento de alto custo direcionado ao quadril e à bacia carece de probabilidade do direito.

Desse modo, entende-se que a tutela de urgência não pode, em cognição sumária, extrapolar os limites do dano minimamente comprovado, sob pena de configurar um perigo de dano inverso aos agravantes, obrigando-os a arcar com um tratamento cuja necessidade para a área indicada é, no mínimo, questionável.

Em similar orientação:

III. Razões de decidir 3. A negativa de cobertura pela operadora baseia-se em cláusulas contratuais e nas normas da ans, especialmente os arts. 19 e 20 da RN nº 465/2021, que condicionam a cobertura hospitalar de procedimentos odontológicos à demonstração de imperativo clínico, com justificativa técnica adequada do cirurgião-dentista assistente. 4. A operadora promoveu junta odontológica, conforme previsto contratualmente, e o parecer conclusivo indicou a possibilidade de realização do procedimento em consultório odontológico, sob anestesia local e sedação por via oral, afastando a necessidade de estrutura hospitalar.
5. Em análise sumária, não se constata probabilidade do direito da parte autora, uma vez que há divergência técnica entre os profissionais, o que exige dilação probatória por meio de perícia judicial para averiguar a real necessidade de internação hospitalar e dos materiais requisitados.
6. A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que, inexistente urgência e havendo controvérsia técnica, impõe-se a instrução probatória para elucidar o quadro clínico e a adequação do procedimento requerido ao contrato firmado.
7. O perigo de dano inverso também se apresenta, considerando o valor expressivo do tratamento (superior a r/$ 280 mil), que poderá se tornar de difícil restituição em caso de improcedência da demanda
. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento*: 1. A existência de divergência técnica entre o profissional assistente e o auditor do plano de saúde, quando respaldada por junta odontológica regular, afasta a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. 2. A cobertura de cirurgia odontológica em ambiente hospitalar depende da comprovação de imperativo clínico, nos termos do art. 19, § 1º, da RN nº 465/2021, o que deve ser apurado mediante perícia técnica em caso de controvérsia. 3. Não demonstrada, em juízo de cognição sumária, a urgência ou a excepcionalidade que justifique a antecipação da tutela, deve-se priorizar a instrução probatória para formação do convencimento judicial. (TJPB; AI 0809424-68.2025.8.15.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Túlia Gomes de Souza Neves; DJPB 11/07/2025).

Por outro lado, o mesmo laudo pericial reconheceu a cronicidade da dor da agravada e a necessidade de uma abordagem paliativa e contínua. Nesse contexto, os demais procedimentos deferidos — Pilates, magnetoterapia, laserterapia e massoterapia — mostram-se compatíveis com o manejo multidisciplinar da dor crônica, visando ao alívio do sofrimento e à manutenção da qualidade de vida, o que evidencia tanto a probabilidade do direito quanto a urgência da medida para esses tratamentos.

A agravada, conforme ela mesmo relatou em sede de sustentação oral, já se submeteu a diversas terapias convencionais, como bloqueio no cóccix (com melhora parcial), fisioterapia e uso de medicamentos, mas a persistência de um quadro álgico intenso (nível 7, segundo a Escala Visual Analógica - ID 54165691, p. 12) justifica a busca por abordagens complementares que possam modular a dor e garantir sua dignidade.

Portanto, a decisão liminar que suspendeu apenas a terapia por ondas de choque, mantendo os demais tratamentos, alcançou um equilíbrio adequado, amparando a necessidade premente da agravada sem impor aos recorrentes um ônus desproporcional e baseado em premissas fáticas infirmadas pela perícia judicial.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada merece ser parcialmente reformada, nos exatos termos da liminar já concedida, para adequar o escopo da tutela à extensão do dano e à urgência devidamente comprovada nos autos.

Quanto ao pedido de reconsideração formulado pela agravada (ID 18495639), verifica-se que o objetivo principal era restabelecer a obrigação de custeio da terapia por ondas de choque, argumentando, em síntese, que a terminologia quadril e bacia seria anatomicamente correta para se referir à região onde se localiza o cóccix e que o tratamento abrange áreas adjacentes.

Contudo, com o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, que analisa de forma exauriente a matéria e confirma o entendimento adotado na decisão liminar, o pedido de reconsideração perde seu objeto. A análise meritória do recurso absorve e supera a discussão proposta na petição de reconsideração.

Assim, o pedido de reconsideração deve ser declarado prejudicado.

Diante do exposto, ao tempo em que ratifico integralmente a decisão liminar constante no ID 18356310,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto à terapia por ondas de choque para o quadril esquerdo, bacia e região lombar, mantendo-se a concessão da tutela provisória de urgência para os demais tratamentos autorizados, a saber, sessões de Pilates, magnetoterapia, laserterapia e massoterapia.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a
s
brilhante
s

manifestações
d
a

D
r
a
.

Bruna Coura Barbosa, do Dr. Witer Farias Barbosa Filho e, sobretudo, da Dra. Letícia Moreira Vargas Marreco
,
a qual advogou em causa própria,
especialmente diante d
os

inúmeros

termos técnicos
utilizados
e das p
articularidades levantadas naquela oportunidade.

P
ois bem.
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARTHUR VAL
É
RIO FOLADOR VASCONCELLOS
e
JOSÉ WALDYR MACHADO VASCONCELLOS JÚNIOR
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (ID 89019682), nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Fato de Animal - Danos Materiais e Estéticos c/c Tutela de Urgência ajuizada por
LET
Í
CIA MOREIRA VARGAS MARRECO,
registrada sob o nº 5012801-50.2023.8.08.0035.

Em linhas gerais, a demanda originária versa sobre responsabilidade civil por fato de animal, eis que a agravada alega ter sofrido uma queda em 26 de outubro de 2022, após seu cão ser atacado por um outro, de propriedade do primeiro agravante, o que lhe causou uma lesão na região sacrococcígea, evoluindo para um quadro de dor crônica intratável, diagnosticada como coccidínia.

Nesse passo, a decisão ora impugnada, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconsiderou uma negativa anterior (ID 77023280) e deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora agravada.

A tutela determinou que os agravantes custeassem o tratamento médico indicado, no valor total de R$ 29.575,00 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), limitado ao período de 3 (três) meses, mediante depósito em conta judicial no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse contexto, em suas razões recursais, os agravantes defendem a reforma da decisão, alegando a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida. Sustentam, em resumo, a inexistência de urgência, pois o tratamento convencional para a coccidínia — diagnóstico da agravada — estaria em curso e coberto pelo seu plano de saúde, não havendo, portanto, descontinuidade terapêutica.

Argumentam, ainda, que os procedimentos deferidos, como a terapia por ondas de choque e a magnetoterapia, possuem natureza experimental, não foram indicados como eficazes pelo perito judicial e destinam-se a tratar dores em áreas (quadril e bacia) que a própria perícia concluiu não estarem afetadas. Apontam, ademais, a falta de probabilidade do direito devido a inconsistências entre os laudos particulares e o laudo pericial.

Na
decisão liminar (ID 18356310),
restou
deferi
do
parcialmente o pedido de efeito suspensivo
para
sustar os efeitos da decisão agravada unicamente no que tange à obrigação de custeio da terapia por ondas de choque, mantendo a determinação para os demais tratamentos (
p
ilates, magnetoterapia, laserterapia e massoterapia). O fundamento central foi a divergência entre a área de aplicação indicada para as ondas de choque (quadril esquerdo e bacia) e a conclusão da perícia judicial, que restringiu a dor da
a
gravada especificamente à região do cóccix.

Assim
,
muito embora
a recorrida tenha apresentado um vasto material probatório
, a meu sentir,
a perícia judicial realizada pelo Dr. Manoel Nascimento Rocha, em 28 de outubro de 2024, emerge como o pilar para a análise da controvérsia em sede de cognição sumária, dada a sua equidistância dos interesses das partes.

Nessa perspectiva
,
o
laudo pericial foi categórico ao estabelecer o nexo de causalidade entre o evento danoso e a patologia da
a
gravada, concluindo que “Há evidências que a lesão no cóccix, sofrido pela
a
utora, na data de 26.10.2022, é compatível com o trauma – 'queda a cavaleiro' - com contusão no cóccix tenha sido causada pela referida queda e as dores tiveram início a partir da mesma”.

Contudo, no que diz respeito à extensão e localização do dano, o perito foi igualmente explícito ao delimitar o quadro clínico. Afirmou que “as dores referidas pela
a
utora são localizadas, especificamente, no cóccix” e, de forma contundente, que “
a

a
utora não apresenta sequelas funcionais relacionadas à relatada queda narrada em sua petição inicial, no quadril e articulações da região afetada na referida queda”.

Ou seja,
a partir dessa conclusão e c
onforme consignado na decisão liminar, “
n
o tocante aos tratamentos, o perito mencionou que a recorrida já havia se submetido a bloqueio no cóccix (uma vez, com melhora da dor), osteopatia, laserterapia, uso diário de Pregabalina (com melhora da dor neuropática), fisioterapia pélvica semanal, Pilates e caminhada, além de utilizar almofada ortopédica vazada. O laudo reconheceu que o tratamento da dor crônica é paliativo, visando ao alívio da dor e à melhora da qualidade de vida, e que, embora os tratamentos realizados até o momento não tenham alcançado uma melhora completa, outras alternativas terapêuticas podem surgir”.

No ponto
,
considerando que a
decisão ora agravada determinou o custeio de um protocolo multidisciplinar que inclui, entre outros, “
t
erapia por ondas de choque focal em
q
uadril esquerdo e bacia”, magnetoterapia, laserterapia,
p
ilates e massoterapia,
o
s
a
gravantes se insurgem, com especial veemência, contra a terapia por ondas de choque, argumentando que sua indicação, conforme laudo do Dr. André Gomes Félix Cordeiro (ID 72655258), abrange o “quadril esquerdo e bacia”, áreas que, segundo a perícia judicial, não apresentam dor nem sequelas funcionais.

Nessa ordem de ideias, e conforme já delineado na
decisão liminar,
d
e fato, há uma clara divergência entre a área de aplicação do tratamento mais oneroso do protocolo (terapia por ondas de choque) e a conclusão do perito do juízo.

Ou seja,
considerando que
a prova técnica mais robusta dos autos delimita a dor exclusivamente ao cóccix, a imposição do custeio de um procedimento de alto custo direcionado ao quadril e à bacia carece de probabilidade do direito.

Desse modo, entend
e-se
que a
tutela de urgência não pode, em cognição sumária, extrapolar os limites do dano minimamente comprovado, sob pena de configurar um perigo de dano inverso aos
a
gravantes, obrigando-os a arcar com um tratamento cuja necessidade para a área indicada é, no mínimo, questionável.

Em similar orientação
:

III. Razões de decidir 3. A negativa de cobertura pela operadora baseia-se em cláusulas contratuais e nas normas da ans, especialmente os arts. 19 e 20 da RN nº 465/2021, que condicionam a cobertura hospitalar de procedimentos odontológicos à demonstração de imperativo clínico, com justificativa técnica adequada do cirurgião-dentista assistente. 4. A operadora promoveu junta odontológica, conforme previsto contratualmente, e o parecer conclusivo indicou a possibilidade de realização do procedimento em consultório odontológico, sob anestesia local e sedação por via oral, afastando a necessidade de estrutura hospitalar.
5. Em análise sumária, não se constata probabilidade do direito da parte autora, uma vez que há divergência técnica entre os profissionais, o que exige dilação probatória por meio de perícia judicial para averiguar a real necessidade de internação hospitalar e dos materiais requisitados.
6. A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que, inexistente urgência e havendo controvérsia técnica, impõe-se a instrução probatória para elucidar o quadro clínico e a adequação do procedimento requerido ao contrato firmado.
7. O perigo de dano inverso também se apresenta, considerando o valor expressivo do tratamento (superior a r/$ 280 mil), que poderá se tornar de difícil restituição em caso de improcedência da demanda
. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento*: 1. A existência de divergência técnica entre o profissional assistente e o auditor do plano de saúde, quando respaldada por junta odontológica regular, afasta a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. 2. A cobertura de cirurgia odontológica em ambiente hospitalar depende da comprovação de imperativo clínico, nos termos do art. 19, § 1º, da RN nº 465/2021, o que deve ser apurado mediante perícia técnica em caso de controvérsia. 3. Não demonstrada, em juízo de cognição sumária, a urgência ou a excepcionalidade que justifique a antecipação da tutela, deve-se priorizar a instrução probatória para formação do convencimento judicial. (TJPB; AI 0809424-68.2025.8.15.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Túlia Gomes de Souza Neves; DJPB 11/07/2025).

Por outro lado, o mesmo laudo pericial reconheceu a cronicidade da dor da
a
gravada e a necessidade de uma abordagem paliativa e contínua. Nesse contexto, os demais procedimentos deferidos — Pilates, magnetoterapia, laserterapia e massoterapia — mostram-se compatíveis com o manejo multidisciplinar da dor crônica, visando ao alívio do sofrimento e à manutenção da qualidade de vida, o que evidencia tanto a probabilidade do direito quanto a urgência da medida para esses tratamentos.

A
a
gravada,
conforme ela mesmo relatou em sede de sustentação oral,
já se submeteu a diversas terapias convencionais, como bloqueio no cóccix (com melhora parcial), fisioterapia e uso de medicamentos, mas a persistência de um quadro álgico intenso (nível 7, segundo a Escala Visual Analógica - ID 54165691, p. 12) justifica a busca por abordagens complementares que possam modular a dor e garantir sua dignidade.

Portanto, a decisão liminar que suspendeu apenas a terapia por ondas de choque, mantendo os demais tratamentos, alcançou um equilíbrio adequado, amparando a necessidade premente da
a
gravada sem impor aos
recorrentes
um ônus desproporcional e baseado em premissas fáticas infirmadas pela perícia judicial.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada merece ser parcialmente reformada, nos exatos termos da liminar já concedida, para adequar o escopo da tutela à extensão do dano e à urgência devidamente comprovada nos autos.

Quanto ao pedi
do de reconsideração
formulado pela agravada
(ID 18495639),
verifica-se que o
objetivo
principal
era restabelecer a obrigação de custeio da terapia por ondas de choque, argumentando, em síntese, que a terminologia quadril e bacia seria anatomicamente correta para se referir à região onde se localiza o cóccix e que o tratamento abrange áreas adjacentes.

Contudo, com o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, que analisa de forma exauriente a matéria e confirma o entendimento adotado na decisão liminar, o pedido de reconsideração perde seu objeto. A análise meritória do recurso absorve e supera a discussão proposta na petição de reconsideração.

Assim, o pedido de reconsideração deve ser declarado prejudicado.

Diante do exposto, ao tempo em que ratifico integralmente a decisão liminar constante no ID 18356310,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente
agravo de instrumento
, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto à terapia por ondas de choque para o quadril esquerdo, bacia e região lombar, mantendo-se a concessão da tutela provisória de urgência para os demais tratamentos autorizados, a saber, sessões de Pilates, magnetoterapia, laserterapia e massoterapia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)